Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Exigência de apresentação do título original. Natureza cambiária. Circulação por endosso. Impossibilidade de execução com cópia. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Prosseguimento da execução de título extrajudicial sem a apresentação da cártula da cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução de cédula de crédito bancário sem a apresentação do título original.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário possui natureza jurídica de título de crédito executivo extrajudicial, regida pela Lei no 10.931/2004, o que lhe confere características cambiárias e possibilidade de circulação por endosso (art. 28, § 1o).
4. Por ser suscetível de circulação, a execução deve ser instruída com o título original, a fim de evitar a duplicidade de execuções e de assegurar a autenticidade e a legitimidade ativa do credor.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais entende que a mera cópia, ainda que autenticada, da cédula de crédito bancário não supre a exigência legal, diferentemente dos contratos de financiamento comuns, que não possuem natureza cambiária.
6. Mantém-se, portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da não apresentação do título original, requisito indispensável à regularidade da execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A execução de cédula de crédito bancário exige a apresentação do título original, em razão de sua natureza cambiária e da possibilidade de circulação por endosso. 2. A juntada de cópia, ainda que autenticada, não supre a exigência legal de exibição do original.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão n. 1003172, Proc. 0702542-22.2016.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/03/2017, DJE 22/03/2017.TJDFT, Proc. 2015.09.1.015019-9, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE 20/09/2016.